Tribunal: TJSP
Processo: 2010954-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2010954-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são
impetrantes JACKSON COSTA RODRIGUES e HELIDA CRISTINA HIPOLITO
RODRIGUES e Paciente MANOEL BRAZ DOS SANTOS MACHADO, é
impetrado JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010954-76.2020.8.26.0000 -Voto no 25.599
2
Habeas Corpus Criminal no 2010954-76.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jackson Costa Rodrigues e Helida Cristina Hipolito Rodrigues
Paciente: Manoel Braz dos Santos Machado
Impetrado: Juiz da 2 Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis
Corréu: Pedro Paulo Lopes
Comarca: Fernandópolis
Voto no 25.599
Vistos.
Os Advogados JACKSON COSTA RODRIGUES e
HELIDA CRISTINA HIPOLLITO RODRIGUES impetram a presente ordem de
Habeas Corpus em prol de MANOEL BRAZ DOS SANTOS MACHADO,
apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara Judicial de
Fernandópolis (processo no 0006675-48.2010.8.26.0189).
Segundo consta, o paciente se encontra em prisão
preventiva pela prática do crime de homicídio qualificado, estando recolhido,
atualmente, na Penitenciária de Lavínia/SP.
Pois bem.
Sustentam os combativos impetrantes, em síntese,
estar o paciente, agora, ilegalmente preso, posto retroagirem, em favor dele, as
inovações legislativas trazidas pela Lei 13.964/2019.
Pedem, então, a imediata revogação da prisão
preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 15/16).
A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo
Magistrado por ocasião do julgamento em Plenário do Júri, tendo ele sido
condenado à pena de vinte e oito anos de reclusão, em regime obviamente fechado,
pela prática de duplo homicídio qualificado, consumado, em concurso formal.
Tal decisão foi proferida em 23 de agosto de 2018,
estando os autos, agora, em poder desta Relatoria, para julgamento da apelação
defensiva.
Pois bem.
Embora o processo penal moderno esteja, de fato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010954-76.2020.8.26.0000 -Voto no 25.599
3
fortemente constitucionalizado, não se pode cogitar da retroação de normas
processuais, que, em regra, vigem ex nunc.
Mesmo sendo tais regras, em tese, mais benéficas ao
agente, elas se projetam para o futuro, a partir da eficácia da lei respectiva.
Não seria razoável, portanto, decretar a ilegalidade da
prisão por falta de requerimento expresso e específico do Parquet, quando a lei
processual em vigor, à época da decretação, assim não o exigia.
Não bastasse, como o próprio impetrante esclareceu na
exordial, a prisão decretada na sentença condenatória está fundada na persistência
dos motivos que a ensejaram, em especial, o bem da paz pública, motivo que, após
um duplo homicídio doloso com longa pena por cumprir, com a devida vênia, ainda
se faz contemporâneo.
Posto isso, não há falar em ilegalidade da prisão
preventiva em razão das modificações introduzidas pela Lei 13.964/2019, de modo
que, pelo meu voto, denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator